Tribunal: TJES
Processo: 5004671-11.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5004671-11.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDERSON HENRIQUE DA SILVA KIFER

COATOR: AO JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5004671-11.2025.8.08.0000

PACIENTE: ANDERSON HENRIQUE DA SILVA KIFER

Advogados do(a) PACIENTE: AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES35907, LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A

COATOR: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ALEGADA ILEGALIDADE DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Anderson Henrique da Silva Kifer, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, nos autos da ação penal n.º 5003709-56.2024.8.08.0021, que decretou sua prisão preventiva em 15/5/2024, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, incisos I, IV e VI, e 211,ambos do Código Penal. A defesa sustenta ausência dos requisitos legais para a custódia cautelar, apontando a suficiência de medidas cautelares alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a prisão preventiva do paciente; (ii) estabelecer se houve violação ao disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, quanto à necessidade de revisão periódica e fundamentada da medida cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva está suficientemente fundamentada na existência de indícios de autoria e prova da materialidade do crime, evidenciando o fumus comissi delicti.

O periculum libertatis está caracterizado pela gravidade concreta da conduta, pela brutalidade do crime, pelo modus operandi que envolveu premeditação, concurso de agentes e motivação torpe, justificando a necessidade de segregação para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

A manutenção da prisão foi devidamente reavaliada pela autoridade coatora, em decisão de 10/02/2025, com controle de contemporaneidade dos fundamentos, em conformidade com o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não se exigindo decisão exaustivamente nova a cada noventa dias.

Os supostos fatos novos trazidos pela defesa – como a não confirmação da gravidez da vítima e o local de apreensão da arma – não são aptos a infirmar os elementos que justificam a segregação cautelar.

Medidas cautelares alternativas não se mostram adequadas ou suficientes, diante da periculosidade do agente e da gravidade concreta do crime.

A decisão de primeiro grau encontra-se ancorada em elementos fáticos concretos e alinhada à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem na via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é cabível quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, sendo suficiente a presença de indícios de autoria e prova da materialidade.

A decisão que mantém a prisão preventiva satisfaz o art. 316, parágrafo único, do CPP, quando reafirma, com base na ausência de fatos novos e na permanência dos fundamentos originais, a contemporaneidade do periculum libertatis.

Medidas cautelares diversas da prisão não são cabíveis quando insuficientes para resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, 312, 313, 316, parágrafo único, e 319; CP, arts. 121, § 2º, I, IV e VI, e 211.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 64.605/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 24.05.2016, DJe 03.06.2016; STJ, AgRg no HC 651.013/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 27.04.2021, DJe 05.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5004671-11.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 04/06/2025

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar,

impetrado em favor de
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA KIFER

em face de ato supostamente coator praticado pelo

JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL

DE GUARAPARI
, nos autos da ação penal tombada sob nº 5003709-56.2024.8.08.0021, por meio do qual fora decretada sua prisão preventiva em 15/5/2024, pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, do Código Penal.

Sustenta a Defesa, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão, além de ser desnecessária, havendo outras medidas cautelares alternativas que são suficientes no caso concreto. Requer-se, por conseguinte, a concessão de liminar para substituir a prisão preventiva do paciente por outra medida cautelar menos gravosa.

No mérito, requer a concessão da ordem de habeas corpus, reconhecendo a inadequação da prisão preventiva, substituindo-a definitivamente por outra medida cautelar, na forma do art. 319, do Código de Processo Penal.

Sobreveio decisão acostada no ID 12932465, por meio da qual fora indeferido o pedido liminar.

Informações da autoridade coatora no ID 12999551.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer carreado no ID 13100384, opina seja denegada a ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

O SR. ADVOGADO LUCAS FRANCISCO NETO:-

Então, sendo o primeiro a falar nessa sessão, saúdo a vossa excelência, aos doutos Desembargadores, saúdo ao eminente Procurador de Justiça, aqui presente, doutor Cleber, um abraço.

É sempre bom encontrá-lo.

Aos servidores da casa, hoje na pessoa doutora Michele, que sempre nos atende com tanto respeito, mas mais do que respeito, até um certo carinho pela advocacia.

Saúde aos meus colegas advogados, hoje, na pessoa do nosso diretor de prerrogativas, doutor Riverino, que vi chegar, e aos estudantes de direito aqui presente.

Para mim é uma honra falar hoje nessa sessão, ser o primeiro, e tem alguns ex-alunos aqui. Então, vou me esforçar para fazer bem feito o meu trabalho, para que seja para vocês proveitoso esse momento.

Doutora Cláudia, hoje venho sustentar um habeas corpus, que é o segundo habeas corpus nesse processo criminal.

Trata-se de um crime abstratamente grave. É um homicídio qualificado e a denúncia é um pouco confusa. Esse homicídio mistura o tráfico de drogas com o feminicídio.

Mas o contorno que trago nessa impetração, especificamente, diz respeito à obrigação inserida pelo legislador no parágrafo único, do artigo 316, que obriga a autoridade que decreta a prisão preventiva de alguém a revisar essa prisão a cada 90 dias.

O legislador escolheu a palavra revisão não foi à toa.

Se fosse para a cada 90 dias a autoridade repetir a decisão que já havia dado anteriormente, o legislador teria dito que a cada 90 dias a autoridade que decretou a prisão preventiva de alguém deveria repetir a decisão ou reinserir no sistema a decisão. Não teria dito que era necessário revisar a decretação da prisão preventiva.

Revisar a decretação preventiva, no entender da melhor doutrina processual penal, é verificar se os motivos que autorizaram a decretação da medida cautelar extrema permanecem vigentes, ainda nesse momento, 90 dias depois.

Porque muitas vezes, Desembargador Marcos, se decreta a prisão preventiva para preservar, para garantir a instrução criminal. Porque uma determinada testemunha tem receio de depor em face daquele réu. Mas às vezes a testemunha já deu o seu depoimento.

Então não há motivo mais para preservar a instrução criminal. Por causa do temor daquela testemunha, se ela já foi ouvida.

E não é possível se admitir que o juízo de primeiro grau apenas diga que os fatos não se alteraram.

No caso específico que trago a julgamento aqui desta Câmara, a decisão que decretou a prisão temporária foi convertida em preventiva sem que houvesse uma rediscussão dos fatos.

E os fatos que autorizaram a prisão temporária agora, quase mais de um ano após a infração penal, já se alteraram em muito.

Isso não é objeto da impetração Desembargadora, mas queria trazer aqui três exemplos.

Primeiro exemplo. No início da investigação, quando se pediu a prisão temporária do paciente, se dizia que a vítima estava grávida, e grávida dele.

O laudo de exame cadavérico apontou que se tratava de um cadáver do sexo feminino, portador de um útero não gravídico, o que significa que ela não estava grávida.

Segundo. Apontava-se que o paciente, era ele a pessoa que teria emprestado a arma para utilização, para realização do delito, e que depois do delito o executor teria lhe devolvido a arma.

A arma foi apreendida na casa do executor, confesso.

E terceiro. Se dizia que ele pretendia fugir, mas ele foi preso para o cumprimento da prisão temporária dentro da sua casa.

Quem que pretendesse fugir de uma infração penal que tenha cometido, esperaria pelo cumprimento do mandado de prisão temporário? Ou mandaria um advogado até a delegacia de polícia para marcar com escrivão para ele se apresentar?

O que foi o caso.

Isso não é objeto da impetração, mas eu entendo, excelência, que esses fatos que foram utilizados para decretar a prisão temporária e, posteriormente, converter a prisão temporária em preventiva, deveriam ter sido consignados nessa avaliação para dizer, olha, isso aqui mudou, mas isso aqui não mudou.

A situação em que a autoridade coatora me coloca é a situação de poder trazer aqui para esse tribunal um habeas corpus que, se nós desconsiderarmos o preâmbulo e o pedido, tem duas páginas. O habeas corpus, tem duas páginas.

Porque a decisão atacada, ela não está fundamentada em nada. Ele diz apenas o seguinte, não aconteceu nenhum fato novo para modificar os fundamentos da primeira decisão.

Óbvio que aconteceram fatos novos.

Houve o oferecimento de uma denúncia, houve audiência de instruções de julgamento, já se passou um ano.

É impossível que em um ano, minimamente, o magistrado não possa reestabelecer o contexto fático que autoriza ou que desautoriza a custódia cautelar de alguém.

Então, o pedido para que essa prisão seja revogada está consubstanciado no final do parágrafo único, do artigo 316, porque lá está escrito que a prisão que não é renovada a cada 90 dias de maneira fundamentada se torna ilegal.

Então, essa prisão preventiva se tornou ilegal porque o juiz, a cada 90 dias, faz remissão, simples remissão, à primeira decisão e para não me deixar sozinho, trago aqui dois julgados que entendo que sejam precedentes com força para conduzir o julgamento de vossas excelências.

Um deles é o Agravo Regimental no Habeas Corpus 946-915, de São Paulo, que o relator foi o ministro Rogério Schietti Cruz.

Esse habeas corpus, ele foi julgado em 18 de dezembro de 2024 e, nele, sua excelência diz que: a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos relativos a fatos novos ou contemporâneos dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu apresenta para os meios ou fins do processo penal.

E outro julgado de relatoria do ministro Antônio Saldanha Palheiro que foi julgado no mesmo dia, 18 de dezembro de 2024, esse é o Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus 206-031, do Espírito Santo, que diz o seguinte: insta consignar que a regra em nosso ordenamento jurídico é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios de cometimento do delito,
fumus comis
si
deli
c
t
i
, estiver concretamente comprovada a existência do
pericul
um
libertatis
nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Por entender que a decisão do juízo de primeiro grau não se encontra concretamente fundamentada em fatos novos aptos a justificar a manutenção ou a revogação da custódia cautelar do paciente, a defesa requer a concessão da ordem para que se reconheça a inadequação da prisão preventiva e que ela seja substituída por outras medidas cautelares na forma do artigo 319, do Código de Processo Penal.

Esse é o pedido da defesa e agradeço penhoradamente a atenção que me foi dispensada.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Cumprimento o ilustre advogado que fez uso da tribuna e concedo a palavra a eminente Relatora para o seu voto.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO (RELATORA):-

Doutor Lucas, é sempre uma alegria presenciar o brilhantismo de vossa excelência na sustentação oral nessa Câmara.

E, diante dos fundamentos aqui expostos, peço o retorno dos autos.

*

O SR. ADVOGADO LUCAS FRANCISCO NETO:-

Excelência, gostaria de agradecer, mas gostaria de reconhecer, excelência que o fato é abstratamente grave.

Reconheço isso aqui nessa tribuna.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Os autos retornarão ao gabinete da Ilustre Relatória.

*

rpm

DATA DA SESSÃO:- 11/06/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRA.DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (RELATORA):-

Após a sustentação oral na sessão pretérita, pedi o retorno dos autos.

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA KIFER
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO

DA

1ª

VARA

CRIMINAL

DE

GUARAPARI
, nos autos da ação penal tombada sob nº 5003709-56.2024.8.08.0021, por meio do qual fora decretada sua prisão preventiva em 15/5/2024, pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, do Código Penal.

Sustenta a Defesa, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão, além de ser desnecessária, havendo outras medidas cautelares alternativas que são suficientes no caso concreto. Requer-se, por conseguinte, a concessão de liminar para substituir a prisão preventiva do paciente por outra medida cautelar menos gravosa.

Emerge da exordial acusatória (Id. 12901778) que os acusados ANDERSON HENRIQUE DA SILVA KIFER, CLÁUDIO JUNIO SOARES e THALISON LIKTENELD praticaram os crimes descritos nos artigos 121, § 2º, incisos I, IV e VI e 211, todos do Código Penal, contra vítima Nadiane da Silva Santana, cujo cadáver fora encontrado numa cova rasa no dia 06/4/2024, por volta de 12h14m, no Bairro Village do Sol, Guarapari/ES

Ressai que a vítima matinha relacionamento extraconjugal com o acusado Anderson, que estava causando problemas no casamento deste, e tinha dívida de droga com o acusado Cláudio. Diante disso, os acusados decidiram matá-la. Ressai que, na noite no dia 05/4/2024, os réus Thalison e Cláudio, previamente ajustados com o réu Anderson, pegaram a vítima na casa desta, situada no Bairro Santa Rosa, sob o pretexto de que iriam “fazer um corre e abater a dívida de droga dela”, quando, na verdade, estavam sequestrando a vítima e a levando para o local em que seria abatida.

Os denunciados e a vítima estavam em um veículo, quando os acusados tiraram a vítima do carro e Cláudio desferiu-lhe vários tiros, e, após morta, os réus ocultaram o cadáver da vítima numa cova rasa. Após a execução do homicídio, o denunciado Cláudio devolveu a arma de fogo utilizada para o réu Anderson.

Consta, ainda, que o crime foi cometido por motivo torpe, relacionados a drogas e pelo fato de estar causando problemas no casamento do réu Anderson. O crime ocorreu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que inicialmente acreditava que estava saindo para comprar drogas e abater a dívida dela. O crime foi cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de materialidade do crime ou de indícios suficientes de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

É de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis (
garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal
), consoante excerto da decisão exarada pela suposta autoridade coatora (Id. 12901777), datada de 15/5/2024:

“
As declarações prestadas na esfera policial, especialmente as declarações mencionadas acima, demonstram que há indícios da autoria por parte dos acusados, tendo sido o crime de homicídio consumado sido cometido mediante violência a pessoa, sendo necessário a prisão preventiva para garantia da ordem pública, em função da gravidade da imputação feita aos acusados, e para conveniência da instrução criminal, vez que as testemunhas ouvidas na esfera policial ainda não foram ouvidas em Juízo, sendo necessária resguardar a integridade física das testemunhas.

(...)

Importante registrar, que a conduta dos acusados de se envolverem em prática de novo crime, demonstra que os mesmos não possuem condições de conviver em sociedade, demonstrando certa periculosidade e desrespeito com o Poder Judiciário.

(...)

Assim, presentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP, pois há prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria imputada aos acusados, sendo necessário a decretação da prisão para
garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal
.

(...)

Ante o exposto, estando presentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP, defiro a representação feita pela Autoridade Policial e o requerimento do Ministério Público, e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos acusados ANDERSON HENRIQUE DA SILVA KIFER, CLÁUDIO JUNIO SOARES e THALISON LIKTENELD”.

Outrossim, ao analisar a necessidade de manutenção da prisão cautelar, em decisão proferida em 10/02/2025, a suposta autoridade coatora manteve o ergastulamento provisório, sob o seguinte fundamento (ID 12901776):

“
Verificando os autos,
constato que nenhum fato novo aconteceu nos autos para poder modificar os fundamentos das decisões que decretou a prisão temporária e que decretou a prisão preventiva dos acusados, continuando presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar
.

Entendo ser necessária a manutenção da prisão cautelar dos acusados, pelos fundamentos contidos nas Decisões, id’s. 41558605 e 43216699.

Anoto, por oportuno, que em razão das peculiaridades apontadas acima, vejo que
as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes a acautelarem a paz social.

Ante o exposto, mantenho a prisão cautelar dos acusados Anderson Henrique da Silva Kifer, Cláudio Junio Soares e Thalison Likteneld, para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei pena
l. (negritei).

À luz de tal contexto, é de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“a decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021).

Impende salientar que, na sustentação oral, a Defesa aduz a suposta ilegalidade da prisão por inobservância do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, salientando que a decisão por meio da qual fora mantida a custódia cautelar limitou-se a fazer remissão aos fundamentos do decreto prisional originário, sem realizar a devida revisão fática exigida pela norma.

Nesse quadrante, insta pontuar que a exigência de revisão periódica da necessidade da prisão não se confunde com a obrigação de proferir, a cada 90 (noventa) dias, uma decisão exaustivamente nova e desvinculada da anterior. O escopo da norma é impedir a manutenção automática e inercial de uma custódia, garantindo que o magistrado reavalie se o
periculum libertatis
que a justificou permanece hígido e contemporâneo.

No caso em testilha, o Juízo primevo, ao afirmar que
“nenhum fato novo aconteceu nos autos para poder modificar os fundamentos”
da prisão, realizou, de forma concisa, o controle de vigência dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, concluindo que a gravidade concreta do delito e o
modus operandi
empregado, fundamentos robustos do decreto original, permaneciam inalterados e suficientes para justificar a segregação.

Digno de nota gizar, ainda, que os fatos novos apontados pela Defesa na tribuna – como a não confirmação da gravidez da vítima e a apreensão da arma com o corréu – não possuem o condão de infirmar os indícios de autoria que recaem sobre o paciente, tampouco de mitigar a gravidade da conduta que lhe é imputada. A denúncia descreve a prática de crime de homicídio qualificado, premeditado em concurso de agentes, motivado para silenciar a vítima, que estaria causando problemas ao casamento do paciente. Tais elementos, por si sós, denotam acentuada periculosidade e justificam a prisão para garantia da ordem pública.

De mais a mais, o fato da arma ter sido encontrada com o executor material do crime em nada enfraquece a imputação de que o paciente teria fornecido o instrumento e participado do planejamento delitivo. De igual modo, a circunstância de não ter empreendido fuga antes do cumprimento do mandado prisional não constitui um salvo-conduto a autorizar sua soltura, especialmente quando o principal fundamento da custódia é o risco à ordem pública, evidenciado pela brutalidade do crime.

Nessa perspectiva, a contemporaneidade deve ser aferida não apenas pela data do fato, mas pela persistência do risco que a liberdade do agente representa. No caso em testilha, a periculosidade, extraída do
modus operandi
de um crime de extrema violência, é fator que permanece contemporâneo e justifica a manutenção da medida extrema.

Desta feita, verifica-se que a custódia cautelar está suficientemente
fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Outrossim, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a
adequação
da segregação cautelar da paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

À luz de tal cenário, diante das peculiaridades do caso concreto, não constato flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva que permita revogá-la.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Acompanho a Relatora.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5004671-11.2025.8.08.0000

PACIENTE: ANDERSON HENRIQUE DA SILVA KIFER

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

VOTO

Após a sustentação oral na sessão pretérita, pedi o retorno dos autos.

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar,

impetrado em favor de
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA KIFER

em face de ato supostamente coator praticado pelo

JU
ÍZO
DA
1ª
VARA
CRIMINAL

DE
GUARAPARI
, nos autos da ação penal tombada sob nº 5003709-56.2024.8.08.0021, por meio do qual fora decretada sua prisão preventiva em 15/5/2024, pela suposta prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, do Código Penal.

Sustenta a Defesa, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão, além de ser desnecessária, havendo outras medidas cautelares alternativas que são suficientes no caso concreto. Requer-se, por conseguinte, a concessão de liminar para substituir a prisão preventiva do paciente por outra medida cautelar menos gravosa.

Emerge da exordial acusatória (Id. 12901778) que os acusados ANDERSON HENRIQUE DA SILVA KIFER, CLÁUDIO JUNIO SOARES e THALISON LIKTENELD praticaram os crimes descritos nos artigos 121, § 2º, incisos I, IV e VI e 211, todos do Código Penal, contra vítima Nadiane da Silva Santana, cujo cadáver fora encontrado numa cova rasa no dia 06/4/2024, por volta de 12h14m, no Bairro Village do Sol, Guarapari/ES

Ressai que a vítima matinha relacionamento extraconjugal com o acusado Anderson, que estava causando problemas no casamento deste, e tinha dívida de droga com o acusado Cláudio. Diante disso, os acusados decidiram matá-la. Ressai que, na noite no dia 05/4/2024, os réus Thalison e Cláudio, previamente ajustados com o réu Anderson, pegaram a vítima na casa desta, situada no Bairro Santa Rosa, sob o pretexto de que iriam “fazer um corre e abater a dívida de droga dela”, quando, na verdade, estavam sequestrando a vítima e a levando para o local em que seria abatida.

Os denunciados e a vítima estavam em um veículo, quando os acusados tiraram a vítima do carro e Cláudio desferiu-lhe vários tiros, e, após morta, os réus ocultaram o cadáver da vítima numa cova rasa. Após a execução do homicídio, o denunciado Cláudio devolveu a arma de fogo utilizada para o réu Anderson.

Consta, ainda, que o crime foi cometido por motivo torpe, relacionados a drogas e pelo fato de estar causando problemas no casamento do réu Anderson. O crime ocorreu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que inicialmente acreditava que estava saindo para comprar drogas e abater a dívida dela. O crime foi cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

É de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis (
garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal
), consoante excerto da decisão exarada pela suposta autoridade coatora (Id. 12901777), datada de 15/5/2024:

“
As declarações prestadas na esfera policial, especialmente as declarações mencionadas acima, demonstram que há indícios da autoria por parte dos acusados, tendo sido o crime de homicídio consumado sido cometido mediante violência a pessoa, sendo necessário a prisão preventiva para garantia da ordem pública, em função da gravidade da imputação feita aos acusados, e para conveniência da instrução criminal, vez que as testemunhas ouvidas na esfera policial ainda não foram ouvidas em Juízo, sendo necessária resguardar a integridade física das testemunhas.

(...)

Importante registrar, que a conduta dos acusados de se envolverem em prática de novo crime, demonstra que os mesmos não possuem condições de conviver em sociedade, demonstrando certa periculosidade e desrespeito com o Poder Judiciário.

(...)

Assim, presentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP, pois há prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria imputada aos acusados, sendo necessário a decretação da prisão para
garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal
.

(...)

Ante o exposto, estando presentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP, defiro a representação feita pela Autoridade Policial e o requerimento do Ministério Público, e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos acusados ANDERSON HENRIQUE DA SILVA KIFER, CLÁUDIO JUNIO SOARES e THALISON LIKTENELD”.

Outrossim, ao analisar a necessidade de manutenção da prisão cautelar, em decisão proferida em 10/02/2025, a suposta autoridade coatora manteve o ergastulamento provisório, sob o seguinte fundamento (ID 12901776):

“
Verificando os autos,
constato que nenhum fato novo aconteceu nos autos para poder modificar os fundamentos das decisões que decretou a prisão temporária e que decretou a prisão preventiva dos acusados, continuando presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar
.

Entendo ser necessária a manutenção da prisão cautelar dos acusados, pelos fundamentos contidos nas Decisões, id’s. 41558605 e 43216699.

Anoto, por oportuno, que em razão das peculiaridades apontadas acima, vejo que
as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes a acautelarem a paz social.

Ante o exposto, mantenho a prisão cautelar dos acusados Anderson Henrique da Silva Kifer, Cláudio Junio Soares e Thalison Likteneld, para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei pena
l. (negritei).

À luz de tal contexto, é de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que

“a decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021).

Impende salientar que, na sustentação oral, a Defesa aduz a suposta ilegalidade da prisão por inobservância do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, salientando que a decisão por meio da qual fora mantida a custódia cautelar limitou-se a fazer remissão aos fundamentos do decreto prisional originário, sem realizar a devida revisão fática exigida pela norma.

Nesse quadrante, insta pontuar que a exigência de revisão periódica da necessidade da prisão não se confunde com a obrigação de proferir, a cada 90 (noventa) dias, uma decisão exaustivamente nova e desvinculada da anterior. O escopo da norma é impedir a manutenção automática e inercial de uma custódia, garantindo que o magistrado reavalie se o
periculum libertatis
que a justificou permanece hígido e contemporâneo.

No caso em testilha, o Juízo primevo, ao afirmar que
“nenhum fato novo aconteceu nos autos para poder modificar os fundamentos”
da prisão, realizou, de forma concisa, o controle de vigência dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, concluindo que a gravidade concreta do delito e o
modus operandi
empregado, fundamentos robustos do decreto original, permaneciam inalterados e suficientes para justificar a segregação.

Digno de nota gizar, ainda, que os fatos novos apontados pela Defesa na tribuna – como a não confirmação da gravidez da vítima e a apreensão da arma com o corréu – não possuem o condão de infirmar os indícios de autoria que recaem sobre o paciente, tampouco de mitigar a gravidade da conduta que lhe é imputada. A denúncia descreve a prática de crime de homicídio qualificado, premeditado em concurso de agentes, motivado para silenciar a vítima, que estaria causando problemas ao casamento do paciente. Tais elementos, por si sós, denotam acentuada periculosidade e justificam a prisão para garantia da ordem pública.

De mais a mais, o fato da arma ter sido encontrada com o executor material do crime em nada enfraquece a imputação de que o paciente teria fornecido o instrumento e participado do planejamento delitivo. De igual modo, a circunstância de não ter empreendido fuga antes do cumprimento do mandado prisional não constitui um salvo-conduto a autorizar sua soltura, especialmente quando o principal fundamento da custódia é o risco à ordem pública, evidenciado pela brutalidade do crime.

Nessa perspectiva, a contemporaneidade deve ser aferida não apenas pela data do fato, mas pela persistência do risco que a liberdade do agente representa. No caso em testilha, a periculosidade, extraída do
modus operandi
de um crime de extrema violência, é fator que permanece contemporâneo e justifica a manutenção da medida extrema.

Desta feita, verifica-se que a custódia cautelar está suficientemente
fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Outrossim, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a
adequação
da segregação cautelar da paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

À luz de tal cenário, diante das peculiaridades do caso concreto, não constato flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva que permita revogá-la.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do

fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)